Tribunal: TJDFT
Processo: 0719838-31.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM.
1. "4. O ponto de partida do CDC é a afirmação do Princípio da Vulnerabilidade do Consumidor, mecanismo que visa a garantir igualdade formal-material aos sujeitos da relação jurídica de consumo, o que não quer dizer compactuar com exageros que, sem utilidade real, obstem o progresso tecnológico, a circulação dos bens de consumo e a própria lucratividade dos negócios." (REsp 586.316/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2007, DJe 19/03/2009). Parte-se, pois, da premissa de que uma das partes é vulnerável, qual seja, o consumidor, a fim de garantir a igualdade formal-material aos sujeitos da relação jurídica de consumo. 1.1. Patente, no caso, a vulnerabilidade técnica da consumidora-apelante, ou seja, o desconhecimento técnico sobre produto ou serviço da relação de consumo. O motivo da impossibilidade de acesso aos dados – se por culpa exclusiva da consumidora ou por falha na prestação do serviço – deve ser demonstrado pela empresa requerida, detentora do conhecimento técnico necessário.1.2. Feito que não se encontra suficientemente instruído, definida dificuldade da consumidora na obtenção da prova, razão por que necessária a inversão do ônus probatório. Cerceamento de defesa reconhecido.
2. Recurso conhecido e provido para acolher preliminar de cerceamento de defesa.